Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713148-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA RECORRIDO: ADELINA M. B. DE BARROS - CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIAS, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA EMBARGADO: WAGNER CESAR VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente Wagner Cesar Vieira, interpôs Recurso Inominado, ID 70179296, anexando tão somente a guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Por meio da decisão ID 70199240, houve a determinação de intimação do recorrente Wagner para comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo propriamente dito, no prazo de 48 horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressaltou-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal. O recorrente opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, ID 70569910, apontando o vício de omissão e contradição, tendo em vista a possibilidade em caráter subsidiário, da aplicação dos princípios constitucionais de acesso à justiça, contraditório, ampla defesa, e Código de Processo Civil, que prevê a intimação da parte para regularização do preparo em dobro, antes de ser declarada a deserção. Por meio da decisão ID 70986175, os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se os termos da decisão ID 70199240, por seus próprios fundamentos. Houve ciência da referida decisão pelo patrono do recorrente, ID 72060048. É o breve relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, o recorrente Wagner Cesar Vieira deixou de apresentar, concomitantemente, a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais. Ressalta-se que a decisão ID 70199240, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso interposto por Wagner Cesar Vieira é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente Wagner Cesar Vieira, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Solar de Brasília. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito